Tribunal: TJMT
Processo: 1010846-81.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010846-81.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS IENERICH - CPF: 011.158.441-80 (EMBARGANTE), IURI FRANCO ROCHA - CPF: 015.231.621-39 (EMBARGANTE), GILBERTO BELINATO - CPF: 856.468.819-00 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.530.266/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), BR COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 23.937.313/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), BR PARTICIPACOES E INVESTIMENTO LTDA - CNPJ: 28.392.121/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGIS8 DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.023.895/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAMA BRASIL S/A - CNPJ: 02.290.510/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), AJ1 ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 25.313.759/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RED no 1010846-81.2020.8.11.0000–

ID no 59522982

EMBARGANTES
: ANTONIO CARLOS IENERICH e OUTROS e

EMBARGADO
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
CONTRADIÇÃO
-
INOCORRÊNCIA –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO
– ARTIGO 1.025 DO CPC/15 -
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a contradição apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos
declaratórios.-

R E L A T Ó R I O

RED no 1010846-81.2020.8.11.0000–

ID no 59522982

EMBARGANTES
: ANTONIO CARLOS IENERICH e OUTROS e

EMBARGADO
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

ANTÔNIO CARLOS IENERICH, IURI FRANCO ROCHA e GILBERTO BELINATO
interpuseram
recurso de embargos de declaração no
ID no 59522982
,
objetivando sanar suposta
contradição
que estaria maculando o v. acórdão de
ID no 58104515
que
deu provimento
ao
Recurso de Agravo de Instrumento no 1010846-81.2020.8.11.0000
,

para reformar a decisão recorrida, de modo que sejam excluídos da recuperação judicial as pessoas físicas
ANTÔNIO CARLOS IENERICH
,
IURI FRANCO ROCHA
e
GILBERTO BELINATO
.

Em suma, aduzem os embargantes que o v. acórdão resta
contraditório
na medida em que a decisão vai de encontro com as orientações jurisprudenciais e doutrinárias ao não conceder a recuperação judicial aos produtores rurais com dificuldades financeiras.

Ponderam os embargantes que o
artigo 48 da Lei no 11.101/05
não exige para o protocolo da petição inicial que haja registro na Junta Comercial das atividades do requerente há mais de 02 (dois) anos, e sim, que haja exercício da atividade empresarial por mais de 02 (dois) anos, o que são exigências diferentes.

Adiante, asseveram que o entendimento acima
tem fundamento na própria lei de regência, bem como na
III Jornada de Direito Comercia
, promovida pelo
CJF
, que aprovou onze enunciados pertinentes à Crise da Empresa, destacando na petição dos embargos os
Enunciados 96 e 97
que estabelecem:

“
96 - A recuperação judicial do empresário rural, pessoa natural ou jurídica, sujeita todos os créditos existentes na data do pedido, inclusive os anteriores à data da inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis;”

“97 - O produtor rural, pessoa natural ou jurídica, na ocasião do pedido de recuperação judicial, não precisa estar inscrito há mais de dois anos no Registro Público de Empresas Mercantis, bastando a demonstração de exercício de atividade rural por esse período e a comprovação da inscrição anterior ao pedido.”

Sustentam também que a questão de registro já está pacificada, sendo possível encontrar diversos julgados afastando a necessidade deste lapso temporal, desde que haja inscrição na Junta Comercial, mesmo que tal inscrição tenha ocorrido às vésperas do pedido de recuperação judicial.

No mais,
prequestionam os
artigos 48, caput, e 51, inciso V, ambos da Lei no 11.101/05, bem como os artigos 970 e 971, ambos do Código Civil, além dos artigos 113, 116 e 117, todos do CPC/15,
visando recurso no STJ.

Por fim, pugnam pelo provimento dos embargos de declaração para suprir a contradição existente.

As contrarrazões da embargada
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
vieram no
ID no 61367471
,
oportunidade em que rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

No
ID no 62055498
, os embargantes
ANTÔNIO CARLOS IENERICH, IURI FRANCO ROCHA e GILBERTO BELINATO,
requerem
RECONSIDERAÇÃO
do v. acórdão de
ID no 62059950
, diante do
julgamento do
Recurso Especial no 1.811.953 – MT

(
2019/0129908
), o qual destacou que o registro na junta é absolutamente desnecessário para que o empresário rural demonstre a sua regularidade de exercício profissional de sua atividade, podendo ser comprovada de outras formas.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

RED no 1010846-81.2020.8.11.0000–

ID no 59522982

EMBARGANTES
: ANTONIO CARLOS IENERICH e OUTROS e

EMBARGADO
:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
contradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo um fragmento do v. acórdão em que os embargantes afirmam ser contraditório:

“
V O T O

Eminentes pares:

Conforme se denota, a Juíza singular ponderou que embora o registro dos produtores rurais tenha ocorrido há pouco tempo perante a
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso
(
20/01/2020
)
, todavia, filia-se à corrente que adota o posicionamento de que o registro formal teria natureza meramente declaratória, e não constitutiva, de modo que o exercício da atividade rural pela autora pode ser demonstrado por outros meios de prova.

Pois bem.

Muito embora a Juízo singular adote o posicionamento de que o exercício da atividade rural pelo produtor rural pode ser demonstrado por outros meios de prova, sendo desnecessário o registro de 02 anos na Junta Comercial, tenho entendimento totalmente contrário, cujo fundamento exponho, aproveitando em parte a liminar recursal, verbis:

“(...)Pelos argumentos apresentados no recurso, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, para conceder o efeito suspensivo, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.

Isso porque, a priori, a probabilidade do direito invocado resta demostrada, uma vez que, diante da divergência sobre o assunto, até que sobrevenha a uniformização de entendimento no STJ, impõe-se a aplicação, ipsis literis, da
Lei no. 11.101/05
, a qual estabelece que a recuperação judicial somente poderá ser utilizada por quem for empresário ou sociedade empresária, cuja prova se dá mediante a regular inscrição no Registro Público de Empresas ou Junta Comercial para o caso do empresário se pessoa física há mais de 02 (dois) anos, nos termos do
artigo 51, inciso V
, e
artigo 48, caput
, ambos da lei acima citada, o que por si só macula a decisão singular.

Confira:

"Art. 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:”

“Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com:

(...)

V- certidão de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores;"

Interpretando de forma lógico-sistemática os referidos dispositivos legais, conclui-se que para requerer a recuperação judicial o legislador exigiu, dentre outros requisitos, a regularidade do devedor no registro público de empresas há mais de 02 anos.

Aliás, no que refere às atividades do produtor rural, o
artigo 971 do Código Civil
estabelece:

"
Art. 971. O empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, pode, observadas as formalidades de que tratam o art. 968 e seus parágrafos, requerer inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede,
caso em que
,
depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro
".
Grifei
.

Deveras, depreende-se da redação do dispositivo civil acima transcrito que o exercício de atividade rural é tido como profissional, mas não o obriga ao registro mercantil. Todavia, apenas a partir da data em que o produtor rural se inscrever na Junta Comercial é que se torna possível aceitar o ingresso no regime legal de empresário, observado o disposto no artigo 968 do Código Civil.

Aliás, sobre a respectiva inscrição na Junta Comercial,
MARIA HELENA DINIZ
ensina:

(...) “
Inscrição de empresário rural no registro Público de Empresas Mercantis
. O empresário rural, observando os requisitos exigidos pelo art. 968 do Código Civil, poderá, se quiser, requerer sua inscrição no Regiro Público de Empresa Mercantis de sua sede, hipótese em que, acatado
seu pedido, equiparar-se-á, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a

registro obrigatório, sujeitando-se às mesmas normas, tendo as mesmas obrigações, ônus e vantagens
. (...) Se não optar por tal inscrição, ficará vinculado a um regime próprio para fins trabalhistas, previdenciários e tributários e seu patrimônio pessoal responderá pelos débitos contraídos no exercício de suas atividades. “O empresário rural e a sociedade empresaria rural, inscritos no registro público de empresa mercantis, estão sujeitos à falência e podem requerer concordata (ou melhor, recuperação judicial ou extrajudicial).
O registro do empresário ou sociedade rural na Junta Comercial é facultativo e de natureza constitutiva, sujeitando-o ao regime jurídico empresarial
.” (
Código Civil Anotado – 11a edição – São Paulo, 2005, pág. 761
) –
Grifei
.

Ainda, obre idêntico tema, confira elucidativos arestos do TJSP e deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO (...).

Crédito. Alegação de que o crédito teria sido concedido antes do registro dos empresários na Junta Comercial, quando eles se identificaram como pessoas físicas.
Para ser considerada empresária, como regra geral, basta que a pessoa (física ou jurídica) exerça, profissionalmente, ou com habitualidade, atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços. Inteligência do art. 966 do CC
. Questão diversa é a regularidade da atividade desse empresário, para a qual se exige prévia inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis (art. 967 do CC).
Patrimônios da pessoa física e do empresário individual que, realmente, não se distinguem. Regimes jurídicos, entretanto, que se diferenciam. Crédito constituído e vencido antes do registro na Junta Comercial, quando a atividade econômica rural era regular, mas não estava, ainda, sob o regime jurídico empresarial por equiparação. Art. 971 do CC que faculta a inscrição do exercente de atividade econômica rural perante o Registro Público de Empresas Mercantis, reconhecendo a regularidade da atividade econômica rural (profissional e organizada) mesmo sem registro, mas possibilita que opte por se sujeitar ao regime jurídico empresarial por equiparação, a partir do registro na Junta Comercial.
Registro empresarial, neste caso específico da atividade rural, que é, portanto, um direito potestativo. Produtor rural que opta por não se inscrever, presume-se, está optando por algum benefício que aufere com o não registro e, consequentemente, com a condição de não empresário, da mesma forma aquele que opta por se inscrever. Opção de se inscrever que não pode ter efeitos retroativos para prejudicar credores que concederam o crédito na vigência do regime não empresarial. Recuperação judicial que muitas vezes impõe severos gravames aos credores.
Quem contrata com um não empresário espera, legitimamente, não estar sujeito ao regime empresarial e, por consequência, não se sujeitar à recuperação judicial. Estivessem os agravados desde antes já inscritos na Junta Comercial, a agravante poderia, pelo menos em tese, ter analisado doutra forma, na sua esfera de subjetividade, a conveniência ou não da concessão do crédito, ou alterado, eventualmente, as condições, quanto, por exemplo, a garantias e taxas, de acordo com o que se espera do regime jurídico empresarial
. Inclusão do referido crédito na recuperação judicial que caracterizaria um terceiro regime (lex tercia), imprevisto para os credores. Interpretação do art. 49 da Lei no 11.101/05 à luz das peculiaridades do tratamento especial conferido pela lei ao empresário rural. Crédito constituído sob o regime não empresarial que não se submete à recuperação judicial, vantagem exclusiva daqueles que aderem ao regime jurídico empresarial (art. 1o da Lei no 11.101/05). Inadmissibilidade do empresário se valer, cumulativamente, do que há de melhor no regime jurídico não empresarial, anterior ao registro, e no atual regime jurídico empresarial por equiparação. Credora agravante que votou contra o plano. Extensão da recuperação aos agentes econômicos em geral, e não apenas a empresários (ainda que por equiparação), que é de lege ferenda, nada podendo se antecipar a esse respeito. Agravo não conhecido em parte e, na parte conhecida, provido."
(TJSP; Agravo de Instrumento 2028287-46.2017.8.26.0000; Relator (a): Carlos Dias Motta; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Jaboticabal - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/08/2017; Data de Registro: 11/08/2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRODUTOR RURAL – EMPRESÁRIO INDIVIDUAL – DESCUMPRIMENTO DO ART. 48, CAPUT, DA LEI 11.101/2005- REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS – REALIZAÇÃO NA SEMANA ANTERIOR AO PEDIDO DE RJ - BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO – NATUREZA CONSTITUTIVA DA INSCRIÇÃO PARA O EMPRESÁRIO RURAL – EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 971 DO CC – RECURSO PROVIDO. O art. 971 do CC faculta ao empresário, cuja atividade rural constitua sua principal profissão, requerer o Registro Público de Empresas Mercantis, situação em que, depois de inscrito, ficará equiparado, para todos os fins, ao empresário sujeito a registro, sendo a natureza dessa inscrição constitutiva
.
Para postular a recuperação judicial a Lei 11.101/2005 exige do devedor (art. 1o) a comprovação do exercício de atividade empresarial de forma regular nos dois anos anteriores ao pedido, cujo prazo se demonstra com a juntada de certidão expedida pela Junta Comercial no caso do empresário individual, seja ele rural ou não rural (arts. 48 e 51 da LRF).
Logo, para formular o pedido, o devedor (empresário) deverá demonstrar que após o registro na Junta Comercial exerceu atividade empresarial de forma organizada e regular por pelo menos dois anos.”
(TJMT - RAC 1003417-97.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 17/06/2019).
Grifei
.

Portanto, dada a natureza constitutiva do registro, somente a partir da mencionada inscrição é que o produtor rural ostenta as condições de empresário.

Inclusive, nesse diapasão, insta destacar o
Enunciado no 202 da II Jornada de Direito Civil da Justiça Federal
, o qual prevê:

”O registro do empresário ou sociedade rural na Junta Comercial é facultativo e de natureza constitutiva, sujeitando-o ao regime jurídico empresarial. É inaplicável esse regime ao empresário ou sociedade rural que não exercer tal opção (...).”

Vale ressaltar ainda que quando estive na Vice-Presidência deste Tribunal (biênio 2017/2018), classifiquei alguns recursos relativos à matéria em discussão, sugerindo-os como representativos de controvérsia a fim de que o STJ pudesse afetá-lo ao rito dos recursos repetitivos, contudo, o pedido foi rejeitado.

Na oportunidade, apresentei os seguintes questionamentos para ser dirimidos:

1) - Se os sócios - pessoas físicas - podem ser incluídos na recuperação judicial de sociedade empresaria rural da qual fazem parte, sem que tenham sido inscritos há mais de dois (02) anos na Junta Comercial
.

2) - Se o produtor rural individual, ou seja, empresário rural - pessoa física - que
exerce atividade empresarial há mais de dois (02) anos, pode pedir recuperação judicial, ainda que sua inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis (Junta Comercial) tenha se efetivado a menos de dois (02) anos
.

Todavia, o
Superior Tribunal de Justiça
deixou de afetá-los ao rito dos recursos repetitivos, in verbis:

“PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC. ART. 257 RISTJ. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL RURAL. INSCRIÇÃO A MENOS DE DOIS ANOS NO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS. ART. 971 CÓDIGO CIVIL. ARTS. 48, CAPUT, E 51, V, LEI 11.1012005. 1. A questão de direito que se pretende afetar ao rito dos recursos repetitivos consiste na possibilidade de o empresário individual rural (produtor rural) - pessoa física - requerer o benefício da recuperação judicial, ainda que não se tenha inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis há mais de 2 (dois) anos da data do pedido (art. 971 do Código Civil cc arts. 48, caput, e 51, V, da Lei n. 11.1012005). 2. Embora de grande relevância para o país, esta Corte Superior não emitiu posicionamento fundamentado sobre o tema em destaque. 3. Diante da ausência de precedentes sobre a referida questão de direito e em homenagem ao princípio da segurança jurídica, deve-se aguardar, para fins de afetação ao rito previsto no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, a formação de jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça, orientação que vem sendo adotada pela Segunda Seção na afetação e análise de temas repetitivos. 4. Questão jurídica não afetada ao rito dos recursos repetitivos (art. 257-A, § 2o, RISTJ).”
(STJ, Recurso Especial no 1.686.022 – MT (2017/0176709-8), Rel. Ministro MARCO BUZZI – Relator do acórdão – Ministro LUIZ FELIPE SALOMÃO, decisão proferida em 28/11/2017).

Diante desta não afetação da matéria, consequentemente,
não há ainda uniformização de entendimento do Superior Tribunal de Justiça e muito menos nos Tribunais pátrios
, assim sendo, dos inúmeros recursos que apreciei sobre a questão, sempre me posicionei pela corrente daqueles que entendem que o produtor rural deve comprovar o exercício empresarial de forma regular na Junta Comercial, nos dois anos anteriores, conforme determina a lei de regência.

Sem embargo aos entendimentos divergentes sobre o assunto, até que sobrevenha a uniformização de entendimento no STJ, sob minha ótica, impõe-se a aplicação, ipsis literis, da Lei no. 11.101/05, a qual estabelece que a recuperação judicial somente poderá ser utilizada por quem for empresário ou sociedade empresária, cuja prova se dá mediante a regular inscrição no Registro Público de Empresas ou Junta Comercial para o caso do empresário se pessoa física há mais de 02 (dois) anos.

Desta forma, tão somente faz jus à recuperação judicial, o empresário ou sociedade empresária que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de dois anos, e que atenda aos requisitos descritos no art. 48 da Lei 11.101/2005.

Conquanto a ausência de registro não impeça a qualificação da atividade do produtor rural como profissional, tampouco regularidade dessa atividade, o registro na Junta Comercial é, atualmente, tido como
ato constitutivo
, e não meramente declaratório, do direito de o produtor rural pleitear a sua recuperação judicial.

Inclusive, o
Enunciado 202
do
Conselho de Justiça Federal, aprovado na III Jornada de Direito Civil
, define com precisão que o registro do produtor rural possui
natureza constitutiva
. Confira:

“
Enunciado 202
: O registro do empresário ou sociedade rural na Junta Comercial é facultativo e de
natureza constitutiva
, sujeitando-o ao regime jurídico empresarial. É inaplicável esse regime ao empresário ou sociedade rural que não exercer tal opção.”
Grifei
.

Com relação à comprovação do exercício regular da atividade empresária, a redação do § 2o do art. 48 da Lei 11.101/05 disciplina que compete ao produtor rural a prova do exercício por período superior a 02 (dois) anos, podendo se dar através de diversas formas, tais como: a apresentação de nota de produtor rural, comprovante de recolhimento de tributos, cópias de contratos bancários rurais ou dos quais se denote a natureza da atividade econômica desenvolvida, bem como de documentos contábeis,
mas não afasta a obrigatoriedade de apresentar a prova do registro na Junta Comercial.

Nesse contexto, ensina
WALDO FAZZIO JUNIOR
:

“Se para os credores, pouco importa se o devedor é empresário regular ou não, porque o que lhes interessa é a recepção de seus créditos, para o direito não é assim
. Na medida em que se anuncia a recuperação judicial como uma espécie de privilégio da lei, é natural que seja reservada somente para os que se conduzem na forma da lei
. Por isso, só o ‘empresário de direito’ pode obter recuperação judicial. Esta é vedada ao profissional irregular
. Só a sociedade empresária personificada faz jus ao benefício.
É fato que para a definição do destinatário da falência, a qualidade de agente econômico resulta da mera prática profissional.
Tal não ocorre com a recuperação judicial. A demonstração do exercício regular é essencial. Só poderá desfrutar da recuperação judicial o agente econômico personalizado, quer dizer, devidamente inscrito no registro oficial competente, há mais de 2 (dois) anos
”
(
Nova Lei de Falência e Recuperação de Empresas, Ed. Atlas, 2005. P. 156/157
).
Grifei
.

Na hipótese dos autos, vale reiterar que os agravados, produtores rurais, não comprovaram o registro de sua condição há mais de 02 (dois) anos, conforme determina o artigo 48, §2o, da Lei n. 11.101/05, pois os aludidos produtores rurais obtiveram registro na Junta Comercial

cerca de três meses antes
da distribuição do processo de recuperação judicial, em
maio

de 2020
, portanto, não preenchendo os requisitos do artigo 48 e 51, V, da Lei n.o 11.101/2005:

Ainda do
STJ
e das diversas Câmara deste
TJMT
, inclusive recentíssima jurisprudência desta
Segunda Câmara Cível
:

“RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO POR MAIS DE 2 ANOS. NECESSIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE REGISTRO COMERCIAL. DOCUMENTO SUBSTANCIAL. INSUFICIÊNCIA DA INVOCAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. INSUFICIÊNCIA DE REGISTRO REALIZADO 55 DIAS APÓS O AJUIZAMENTO. POSSIBILIDADE OU NÃO DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESÁRIO RURAL NÃO ENFRENTADA NO JULGAMENTO. 1.-
O deferimento da recuperação judicial pressupõe a comprovação documental da qualidade de empresário, mediante a juntada com a petição inicial, ou em prazo concedido nos termos do CPC 284, de certidão de inscrição na Junta Comercial, realizada antes do ingresso do pedido em Juízo, comprovando o exercício das atividades por mais de dois anos, inadmissível a inscrição posterior ao ajuizamento
. Não enfrentada, no julgamento, questão relativa às condições de admissibilidade ou não de pedido de recuperação judicial rural. 2.- Recurso Especial improvido quanto ao pleito de recuperação.”

(STJ REsp 1193115/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 07/10/2013).

PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SENTENÇA QUE EXTINGUE O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR CARÊNCIA DE AÇÃO – PRODUTORES RURAIS – EMPRESÁRIOS INDIVIDUAIS – REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL – IMPRESCINDIBILIDADE DO DECURSO DO PRAZO DE 02 DOIS ANOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - Até que sobrevenha a uniformização de entendimento no STJ, por meio de Recurso julgado sob a sistemática dos repetitivos, impõe-se a aplicação, ipsis literis, do art. 51, inciso V, da Lei no. 11.101/05, o qual estabelece que a recuperação judicial somente poderá ser utilizada por quem for empresário ou sociedade empresária, e regularmente inscrito no Registro Público de Empresas ou Junta Comercial para o caso do empresário se pessoa física há mais de 02 (dois) anos. 2 – No caso dos autos, conquanto os produtores rurais tenham satisfeito alguns pressupostos, cumulativos, do artigo art. 48 da Lei 11.101/2005, não satisfizeram a prova da inscrição na Junta Comercial há pelo menos 02 (dois) anos, o que obsta o processamento da recuperação judicial."
(TJMT N.U 1002313-25.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA,
Segunda Câmara de Direito Privado
, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 19/03/2020)

"AGRAVO INTERNO - CONSÓRCIO FAMILIAR COMPOSTO POR PRODUTORES RURAIS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIOS - REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL - BIÊNIO LEGAL NÃO COMPROVADO (ART. 48 DA LEI 11.101/2005) - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O deferimento da recuperação judicial pressupõe a comprovação da qualidade de empresário, mediante a juntada de certidão de inscrição na Junta Comercial , por período superior a dois anos. Não se submete aos efeitos da recuperação judicial o crédito constituído sob o regime não empresarial."
(TJMT - N.U 1000173-78.2019.8.11.0092,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO
, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 28/08/2019)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERE PROCESSAMENTO – LITISCONSÓRCIO ATIVO – DEMONSTRAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO – FIRMA INDIVIDUAL – REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE EMPRESÁRIO POR MAIS DE 2 ANOS – INCLUSÃO DAS PESSOAS FÍSICAS QUE TITULARIZAM AS EMPRESAS INDIVIDUAIS – IMPOSSIBILIDADE – CRÉDITO RURAL – AUSÊNCIA DE REGISTRO DE PRODUTOR RURAL – INCLUSÃO DE CRÉDITOS ANTERIORES AO REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL – IMPOSSIBILIDADE – SUSPENSÃO DA PUBLICIDADE DOS APONTAMENTOS DE PROTESTOS E NEGATIVAÇÕES EM NOME DAS RECUPERANDAS EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO É admissível a formação do litisconsórcio ativo, se evidenciado a existência de grupo econômico e certa simbiose patrimonial entre as pessoas jurídicas, notadamente se o processamento separado das ações de recuperação de cada uma das sociedades, essencialmente interligadas, pode comprometer o soerguimento do grupo. O deferimento da recuperação judicial pressupõe a comprovação da qualidade de empresário, mediante a juntada de certidão de inscrição na Junta Comercial, por período superior a dois anos. Não se submete aos efeitos da recuperação judicial o crédito constituído sob o regime não empresarial. Como o deferimento do processamento da recuperação judicial não atinge o direito material dos credores, não há falar em exclusão dos débitos, devendo ser mantidos, por conseguinte, os registros do nome do devedor nos bancos de dados e cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, assim como nos tabelionatos de protestos."
(TJMT N.U 1012794-63.2017.8.11.0000,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO
, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2018, Publicado no DJE 03/09/2018)

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL OU INTERNO (ART. 1.0121, DO NCPC) - DEFERIMENTO DE PROCESSAMENTO DE PEDIDO DE RECUPERAÇAO JUDICIAL - PRODUTORES EMPRESÁRIOS RURAIS NÃO INSCRITOS EM TEMPO HÁBIL NA JUNTA COMERCIAL COMO EMPRESÁRIOS - IMPOSSBILIDADE DA RECUPERAÇÃO - CRÉDITO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NÃO SUJEIÇÃO À RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE JUÍZO UNIVERSAL - RECURSO DESPROVIDO. "No que respeita ao dissídio jurisprudencial em relação ao REsp 1.193.115/MT, não está demonstrado, por ausência de similitude fática entre os arestos em confronto. Com efeito, referido julgado não trata de situação em que o empresário altera o ramo de atividades e busca obter a recuperação judicial, mas sim de empresário rural, para quem a inscrição na Junta Comercial é indispensável, dada sua natureza constitutiva da condição de empresário. (...) Também a AC 994.09.293031 cuida de situação em que agricultor já exercendo atividade rural requer a recuperação judicial, sem a realização, porém, do registro na Junta Comercial, de caráter constitutivo." (REsp 1478001/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 19/11/2015, excerto do voto condutor) Crédito de proprietário fiduciário que não se submete as regras da recuperação judicial, máxime em se considerando a não comprovação de que o bem é essencial para o funcionamento da agravante. Veículo de passeio e de luxo. Liminar deferida. Dicção do artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005. Decisão reformada. Recurso Provido." (TJ/SP - AI 2026356-13.2014.8.26.0000 - SP - Relator Francisco Occhiuto Júnior, 32a Câmara de Direito Privado - DJE 29/05/2014)
" (TJMT - N.U 0097733-27.2016.8.11.0000,

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO,
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, Julgado em 18/10/2016, Publicado no DJE 24/10/2016)

Inclusive, sobre referido tema, o eminente Presidente desta Câmara -

Desembargador SEBASTIÃO MORAES FILHO
, convocado para Primeira Câmara, em
19/11/2019
, para julgamento do
RAI no 1008147-54.2019.8.11.0000
, em questão envolvendo a discussão acerca dos dois anos para pedido de recuperação judicial, com brilhantismo discorreu sobre o tema e também sobre o princípio da boa-fé na formação dos contratos, principalmente daqueles que contraem dívida junto aos seus credores sem que estivessem registrados como produtor rural, o registrando

pouco dias antes de pedir a recuperação judicial, surpreendendo a todos:

“(...)
A matéria em si não tem unanimidade perante este sodalício e, de igual forma, junto ao colendo Superior Tribunal de Justiça, merecendo uma longa reflexão a respeito da situação concreta nos seus múltiplos e variados aspectos
.

Temos que os substanciosos votos antagônicos são verdadeiras aulas em relação ao processo de recuperação judicial pertinente a participação ou não do agravado ELOI BRUNETA. Inclusive, tive acesso a dois julgados do STJ que, com todo respeito, ouso divergir e, neste contexto, não se trata de decisão de cunho repetitivo e tão somente posicionamento isolado de alguns Ministros do Tribunal Cidadão.

Pedindo vênia a ambos os posicionamentos, prefiro trilhar por outros argumentos relevantes e pertinentes que transcendem em relação ao contrato, sua formação, sua modificação, como prescrito no ordenamento civil e,
sobretudo ante a máxima de que o contrato faz lei entre as partes.

Dito isto, o primeiro enfoque reside no artigo 113 do Código Civil Brasileiro - Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa fé e os usos do lugar de sua celebração
’
.

Disto se extrai que, quando da formação dos contratos pelo agravado junto aos seus credores, ele não estava registrado como produtor rural, o que aconteceu poucos dias antes de pedir a recuperação judicial. E nesta situação jurídica foi feito o contrato entre as partes.

Desta forma, em primeiro tópico, este seu ato unilateral não pode atingir contratos pretéritos por violar o princípio da boa fé objetiva
.

Neste sentido, resume Jorge César Ferreira da Silva: ‘A boa-fé expande as fontes dos deveres obrigacionais, posicionando-se ao lado da vontade e dotando a obrigação de deveres orientados a interesses distintos dos vinculados estritamente à prestação, tais como o não-surgimento de danos decorrentes da prestação realizada ou a realização do melhor adimplemento’ (A Boa-fé e a Violação Positiva do Contrato, p. 270)’.

Outra questão importante para a boa-fé objetiva nos contratos é a disciplina sobre o valor jurídico do silêncio quanto ao conteúdo do contrato e, neste aspecto, o silêncio tradicionalmente se trata de uma manifestação de não vontade de aquiescer.

SAVIGNY
predominava:

‘Se, pois, alguém me apresenta um contrato e manifesta que tomará meu silêncio como aquiescência, eu não me obrigo, porque ninguém tem o direito, quando eu não consinto, de forçar-me a uma obrigação positiva. (SAVIGNY, Friedrich Karl Von. Sistema del Derecho Romano Actual. T. II. Madri : F. Góngora Y Compañía Editores, 1879, p. 314, fonte Google)’.

Digo eu.
Portanto, há silêncio no negócio jurídico em relação ao contrato firmado entre as pessoas físicas para, de resto, serem tais débitos encaixados na recuperação judicial e, desta forma, respeitando o posicionamento até no STJ em alguns julgados isolados, deve ser interpretada em consonância com o princípio da boa-fé objetiva, se possa verificar que foi suscitada no caso uma confiança legitima e estava presente uma vontade plenamente justificada, isto é, não inclusão destes créditos em sede de uma recuperação judicial
.

Na definição de RENE DEMOGUE:

‘há silêncio no sentido jurídico quando uma pessoa no curso dessa atividade permanente que é a vida, não manifestou sua vontade em relação a um ato jurídico, nem por uma ação especial necessária a este efeito (vontade expressa) nem por uma ação da qual se possa deduzir sua vontade (vontade tácita). DEMOGUE, René. Traité des Obligations em Géneral. t. I. Paris: Librairie Arthur Rousseau, 1923, p. 299, fonte Google).

Portanto, não existe essas circunstâncias especialíssimas, não há valor jurídico no silêncio das partes.

Neste contexto a jurisprudência pátria:

‘A manifestação de vontade não poderá ser concebida se os princípios inerentes à matéria exigirem uma declaração expressa. (...) A teoria do silêncio eloquente é incompatível com o imperativo de motivação dos atos administrativos. Somente manifestação expressa da Administração pode marcar o prazo prescricional’ (STJ, 1a. Turma, Resp. 16284-PR, Relator Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, RSTJ, v. 32, p. 416). (mutatis mutandis).

Por tais aspectos, por ora, em que pesem os argumentos trazidos pelo agravante e até decisões que, em casos isolados admitiu esta situação, que não pode ser generalizada, ainda continuo firme em meu posicionamento de que, em relação à pessoa física de ELOI BRUNETA, não há como deferir-lhe as benesses da recuperação judicial pretendida, com base na Lei de Regência.

Isto porque, nos termos do que já formatei linhas anteriores e, respeitando posicionamentos contrários,
não podem os credores, de surpresa, caírem nesta armadilha jurídica e, de consequência, se firmados os contratos com pessoa física sem qualquer registro quando da sua elaboração, não vejo como adicionar o agravado como integrante da recuperação judicial. Deve, ainda, sob o manto de que o contrato faz lei entre as partes, responder seu patrimônio pessoal para garantia dos credores
.

Soma-se a isto o próprio artigo 48 da LRJ onde, expressamente, consta a necessidade de que para ter direito à recuperação judicial, indispensável o interregno de 02 (dois) anos do respectivo registro e desde que preencha os requisitos legais estabelecidos em seus incisos.

Em termos de contratos também vige o princípio do – tempus regit actum – e, neste contexto, se quando da celebração dos contratos não possuía o registro e assim foi elaborado o cadastro junto aos credores, o registro posterior não alcança um ato jurídico perfeito, isto é, contrato firmado com a pessoa física sem registro e, de consequência, a manutenção do agravado como o pretendido, também viola o princípio da boa-fé já que elaborados em perfeita consonância de que o agravante não tinha registro de produtor rural.

O princípio da boa-fé objetiva é atinente ao fato de desconhecer algum vício do negócio jurídico. Trata-se de um padrão de comportamento a serem seguidos na lealdade e na probidade, com proibição de comportamentos outros, impedindo o que restou anteriormente estabelecido, num verdadeiro abuso de direito
.

Desta maneira, anotando que o princípio objetivo da boa-fé prescrita no artigo 113 do Código Civil Brasileiro, ao momento que o agravado quando da celebração não ostentava o registro, somente conseguindo-o posteriormente, poucos dias antes do pedido de recuperação judicial pela empresa e por si, se apresenta de todo ineficaz em relação aos contratos pretéritos.

Assim, violando tais princípios, pegando de surpresa os credores, em contramão do que contratou anteriormente, tenho que o princípio da boa-fé prescrita no CC está violado pelos atos praticados pelo agravado.

Esta é a verdade que observei adequando os fatos ao intelecto e, a propósito, como bem enfatizou GEORGES RIPERT, Diretor e Professor da Universidade de Direito de Paris: ‘Quando o Direito ignora a realidade, a realidade se vinga ignorando o direito’.

Por este motivo peculiar é que, embora com fundamentação diversa dos brilhantes votos anteriores que não trataram desta questão é que, pedindo vênia aos que entendem em sentido contrário para acompanhar o posicionamento da não menos eminente Desembargadora Nilza Maria Possas de Carvalho para conhecer e prover o recurso e, de consequência, para afastar de recuperação judicial o agravado ELOI BRUNETA (...)”

Grifei.

De fato, na maioria das vezes acontece como bem asseverou o digno
Desembargador Sebastião de Morais Filho
nos destaques abaixo:

“...
quando da formação dos contratos pelo agravado junto aos seus credores, ele não estava registrado como produtor rural, o que aconteceu poucos dias antes de pedir a recuperação judicial. E nesta situação jurídica foi feito o contrato entre as partes.

Desta forma, em primeiro tópico, este seu ato unilateral não pode atingir contratos pretéritos por violar o princípio da boa-fé objetiva
.”

“
Portanto, há silêncio no negócio jurídico em relação ao contrato firmado entre as pessoas físicas para, de resto, serem tais débitos encaixados na recuperação judicial e, desta forma, respeitando o posicionamento até no STJ em alguns julgados isolados, deve ser interpretada em consonância com o princípio da boa-fé objetiva, se possa verificar que foi suscitada no caso uma confiança legitima e estava presente uma vontade plenamente justificada, isto é, não inclusão destes créditos em sede de uma recuperação judicial
.”!

“...
não podem os credores, de surpresa, caírem nesta armadilha jurídica e, de consequência, se firmados os contratos com pessoa física sem qualquer registro quando da sua elaboração, não vejo como adicionar o agravado como integrante da recuperação judicial. Deve, ainda, sob o manto de que o contrato faz lei entre as partes, responder seu patrimônio pessoal para garantia dos credores
.”

“
O princípio da boa-fé objetiva é atinente ao fato de desconhecer algum vício do negócio jurídico. Trata-se de um padrão de comportamento a serem seguidos na lealdade e na probidade, com proibição de comportamentos outros, impedindo o que restou anteriormente estabelecido, num verdadeiro abuso de direito
.”

Portanto, as empresas que concedem créditos/financiam a produção agrícola, não podem firmar contratos com pessoas físicas e, no dia seguinte, virem estas se transformarem em pessoas jurídicas visando o ingresso do pedido de recuperação judicial, surpreendendo a todos, com nítida ausência de boa-fé contratual, quebrando o princípio basilar que rege os contratos estabelecido no artigo 422 do Código Civil.

Ademais, não podemos nos olvidar de que o direito deve ser compreendido de uma forma sistêmica, com intenso diálogo entre as fontes normativas aplicáveis aos contratos.

E com a devida vênia de entendimentos diversos, penso que se

admitirmos a recuperação judicial das pessoas de
ANTÔNIO CARLOS IENERICH, IURI FRANCO ROCHA e GILBERTO BELINATO
, estaríamos concedendo uma verdadeira blindagem de bens pessoais dos sócios e mais: estaríamos negando vigência ao novel
artigo 49-A, caput, do Código Civil
, bem como à possibilidade de o credor se valer da tese de
confusão patrimonial
a permitir a desconsideração da personalidade jurídica, tal como consta da nova redação do
artigo 50, §§1o, 2o, e 3o, do Código Civil.

Mais uma vez pedindo vênia aos que entendem de forma diversa, as pessoas físicas que contraíram empréstimos em seu nome, e logo depois se inscrevem na Junta Comercial como empresários individuais, seria como que
“assinar declaração com firma reconhecida” (modo de dizer), ou seja, confessaram expressamente que vêm praticando, repetitivamente,
confusão patrimonial
.

Eis a redação dos citados artigos:

Art. 49-A. A pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

[...]

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.(Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do
só
cio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)

Note-se que com o advento da Lei no 13.874/19 – que, dentre outras coisas, inseriu os §§2o e 3o no art.50 do CC/2002, alterou a possibilidade de quebra da personalidade jurídica devedora, passando a prescindir da demonstração de dolo ou culpa quando motivada na existência de confusão patrimonial entre a pessoa física e a jurídica.

Nesse sentido, não nos parece razoável admitir que durante anos o(s) sócio(s) colha(m) dos bons frutos que a empresa lhe(s) deu, construa(m) um elevado patrimônio pessoal e quando contraíram inúmeros débitos inadimplidos, joguem todo o ônus das dívidas para a pessoa jurídica insolvente obtendo o beneplácito da recuperação judicial, e fique com o melhor dos mundos: a blindagem do patrimônio pessoal.

Deveras, com a máxima vênia dos que entendem de forma diversa, se admitirmos a recuperação judicial das pessoas ora agravadas, estaríamos a chancelar a concorrência desleal, favorecendo a produção/venda de produtos/safra/alimentos por preços mais vantajosos posto que não precisariam pagar a integralidade dos débitos contraídos para aquisição de insumos (amparados pelo beneplácito da recuperação judicial), ao passo que os demais concorrentes do mesmo setor teriam quitado na íntegra todos seus contratos. Aí sim, estaríamos a violar expressamente a tão combatida concorrência desleal tipificada como crime pela Lei no 9.279/1996 em seu artigo 195, III,
verbis
:

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

(...)

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; ...”

Nessa ordem de ideias, haveria expressa ofensa ao direito à livre concorrência constitucionalmente garantido pela Constituição Federal, em seu artigo 170, IV,
verbis
:

Art. 170
. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:

(...)

IV
— livre concorrência;

A livre concorrência expressa fielmente no artigo supratranscrito configura o princípio constitucional que ampara o sistema empresarial, a ordem econômica e todo o mundo capitalista, no qual se insere nosso ordenamento jurídico brasileiro. Nesse viés, o direito à livre concorrência ampara todas as empresas/empresários nas condições igualitárias de competitividade, fomentando a criação e o aprimoramento dos métodos tecnológicos para barateamento de custos, não podendo o Poder judiciário subverter todo esse sistema garantidor, interferindo e favorecendo indevidamente uma pequena parcela de produtores/empresários rurais em detrimento da maioria.

Se não bastasse, nunca é demais lembrar que se admitirmos a recuperação judicial de agricultores não inscritos na Junta Comercial, abriríamos um precedente enorme, principalmente em um Estado em que o agronegócio tem um peso significativo na economia do país, na Balança Comercial, e por consequência na elevação do PIB-Produto Interno Bruto.

Ao contrário, deve-se estimular o registro e a regularização das empresas agrárias pelos agricultores, como, aliás, é permitido no Código Civil de 2002, de modo, inclusive, a tornar mais profissional essa atividade fundamental para a economia de nosso Estado e do Brasil.

No mais, é inegável que a ausência de pacificação do tema ainda gera insegurança jurídica sem precedentes, oportunismo e surpresa, encarecendo o crédito para o setor do agronegócio, bem como para a sociedade em geral, inclusive prejudicando os produtores rurais que conseguiram, às duras penas, com competência e boa gestão, sobreviver e gerar tantos lucros para a Balança Comercial.

Assim, pelos elementos de convicção expostos, há que ser reformada a decisão recorrida.

No mais, resta prejudicada a apreciação do Agravo Interno no ID no 48760490.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
de agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida, de modo que sejam excluídos da recuperação judicial as pessoas físicas
ANTÔNIO CARLOS IENERICH, IURI FRANCO ROCHA
e
GILBERTO BELINATO.

É como voto.-“

Portanto, denota-se do acórdão que o julgamento pronunciou ponto a ponto de todas as teses trazidas no recurso, inclusive foi

claro e objetivo nos pontos tidos como contraditório.

Desta forma, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO

RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

No mais, a parte embargante requereu o prequestionamento dos
artigos 48, caput, e 51, inciso V, ambos da Lei no 11.101/05, bem como os artigos 970 e 971, ambos do Código Civil, além dos artigos 113, 116 e 117, todos do CPC/15.

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Sobre o tema é oportuno o ensinamento de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

"
No art. 1.025 está previsto que
a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria
. Desta forma,
mesmo diante da rejeição dos embargos, caberá recurso especial contra o acórdão originário
, e, mesmo que o tribunal superior entenda que realmente houve o vício apontado nos embargos de declaração e não saneado pelo tribunal de segundo grau, considerará prequestionada
"

(
Manual de Direito Processual Civil, 8a ed. eBook, Salvador: JusPodivm, 2016, l, p. 1.754) (g.n.).

Ainda, sobre prequestionamento, confira a doutrina de
TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER:

"
O art. 1.025 do NCPC, de certa forma, acaba por ampliar as noções de prequestionamento, pois o fenômeno deixa de ser exclusivamente a causa (= questão) decidida, para se admitir também uma situação nova: ser considerada prequestionada a questão não examinada, a partir do exame dos elementos que foram indicados nos embargos de declaração e que não foram prestigiados no seu respectivo julgamento [...]
"
(Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2283).

Quanto ao pedido de
reconsideração
, de igual sorte este
não procede
– até porque, o
REsp no 1.811.953/MT
não colocou um ponto final na questão, conforme informado pela parte embargante, uma vez que não se trata de recurso afetado ao rito dos recursos repetitivos, este sim com força de orientação para Juízes e Tribunais de segundo grau no julgamento de litígios semelhantes, uniformizando a aplicação da lei.

Inclusive, o recurso em tela foi confirmando,
por maioria
, quanto à possibilidade de submissão do produtor rural à recuperação judicial e da inclusão das dívidas existentes antes do registro na Junta Comercial, o que por si só demonstra que no próprio STJ não há ainda uniformização sobre a questão.

A
ssim sendo, dos inúmeros recursos que apreciei sobre a questão, sempre me posicionei pela corrente daqueles que entendem que o produtor rural deve comprovar o exercício empresarial de forma regular na Junta Comercial, nos dois anos anteriores, conforme determina a lei de regência.

Assim sendo, os embargos dos agravados não devem ser acolhidoss.

Ante o exposto,
rejeito os
embargos de declaração
de
ANTÔNIO CARLOS IENERICH, IURI FRANCO ROCHA e GILBERTO BELINATO,
ante a ausência de qualquer vício a ser sanado.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021